Tribunal: CARF
Processo: 18186.005256/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.005256/2009-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.581 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
NEIDE RODRIGUES CAMARGO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005256/2009-94
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.581 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005256/2009-94

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 40/44):
1) É portadora de Cardiopatia Grave, desde 2002, e de acordo como artigo 186,
parágrafo 1o, da Lei no 8.112/90, e isenta do pagamento de imposto de renda sobre
rendimentos de aposentadoria ou pensão.
2) Desta forma; em 31/12/2004, não havia imposto a pagar, sendo indevida a cobrança
de imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora.
3) A impugnante foi submetida à realização de perícia médica em 13/04/2007, sendo
que aguardou o agendamento da perícia por muitos meses.
4) Conforme laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, é portadora de
cardiopatia desde 2002. Dessa forma, tem direito de declarar os rendimentos de
aposentadoria e pensão no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, sendo que
no ano-calendário de 2004 declarou referidos rendimentos no campo de rendimentos
tributáveis.
5) A declaração de referidos rendimentos da forma correta, ainda com a glosa de
despesas médicas, resultaria em R$ 2.949,54 de imposto a pagar.
6) Tendo em vista que pagou R$ 6.911,11 de IRRF, existe a quantia de R$ 3.961,57 de
imposto a restituir.
7) Por equívoco, a impugnante pagou R$ 5.736,10, em 27/04/2005, em parcela única.
Assim, tem direito à restituição de R$ 12.647,21 com as devidas correções e acréscimos
legais.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO - PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, pensão ou reforma
percebidos por portador de moléstia grave só poderá ser concedida se houver
comprovação de que a doença que acometeu a contribuinte encontra-se entre aquelas
tipificadas em lei.
Não deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda, quando a interessada
não comprova ser portadora de moléstia grave no ano-calendário em questão.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO CONTESTADA
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a ela correspondente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 27/04/2010 (e-fls. 48), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 21/05/2010 (e-fls. 51/58) reapresentando as
razões de sua Impugnação acrescidas dos argumentos a seguir sintetizados:
- Sustenta que o histórico do laudo é cristalino ao dispor que a doença foi
diagnosticada no ano de 2002, quando a recorrente teve de se submeter à cirurgia de
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.581 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005256/2009-94

revascularização, não sendo correto, tampouco coerente, assumir a data de 13/04/2007 como
ponto de partida para a isenção.
- Aduz que o acórdão recorrido destoa da Instrução Normativa n° SRF 15/2001, a
qual dispõe expressamente no art. 5o, III, que a isenção será concedida da data em que a doença
foi contraída quando identificada no laudo pericial.
- Defende que o equívoco do médico ao preencher a data de início do beneficio da
isenção como 13/04/2007 não retira a força da informação contida no bojo do laudo no sentido
de que a cardiopatia grave foi encontrada no ano de 2002.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a contribuinte não impugnou a infração
apurada, alegando tão somente a isenção de seus rendimentos por ser portadora de moléstia
grave especificada em lei.
Conforme já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a isenção
pleiteada consiste em matéria estranha à lide, uma vez que o lançamento trata apenas de dedução
indevida na Declaração de Ajuste Anual. No entanto, como o Colegiado a quo apreciou as
alegações trazidas pelo sujeito passivo a esse respeito, o assunto também será examinado no
presente julgamento.
Sobre a isenção por moléstia grave, considera-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto
3.000/99, vigente à época.
Aplica-se, ainda, a jurisprudência consolidada nas Súmulas no 43 e no 63 do
CARF, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.581 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005256/2009-94

No caso concreto, a isenção pleiteada pela contribuinte não foi acatada no
julgamento de primeira instância, cabendo destacar os seguintes trechos da decisão recorrida (e-
fls. 43/44):
Em que pese toda a documentação juntada ao processo, verifica-se que a contribuinte
recebeu proventos decorrentes de aposentadoria do Ministério da Saúde (fls. 14/15) e
proventos decorrentes de pensão do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do
Seguro Social (fls. 16/17). Quanto aos rendimentos recebidos da Prefeitura do
Município de São Paulo, a contribuinte não comprovou sua origem.
No que tange à comprovação da moléstia grave, a contribuinte apresentou documentos
de fls. 10/11 emitidos do Serviço Pessoal Ativo/Perícias Médicas do Ministério da
Saúde, que comprovam ser a contribuinte portadora de Cardiopatia desde 2002.
Porém, conforme fl. 11 do Laudo, a conclusão da Perícia Médica considerou ser a
contribuinte portadora de Cardiopatia Grave desde 13/04/2007.
Portanto, verifica-se que estão atendidas , as duas condições para o reconhecimento da
isenção por moléstia grave referente aos proventos decorrentes de aposentadoria e
pensão recebidos pela contribuinte somente a partir de 13/04/2007.
[...]
A interessada deixa de impugnar dedução indevida de despesas médicas, mantendo-se o
valor considerado na Notificação de Lançamento de fls. 07/09.
Com efeito, resta claro no laudo médico oficial emitido pelo Ministério da Saúde
(e-fls. 14/15, 60/61) que a recorrente foi considerada portadora de cardiopatia grave para fins de
isenção do imposto de renda apenas em 2007, ainda que já apresentasse um histórico relacionado
à doença desde 2002. Cumpre ressaltar que não é qualquer deficiência cardíaca que enseja a
isenção prevista no art. 39, XXXIII, do RIR/99, mas tão somente a cardiopatia grave
especificada em lei, ao contrário do que entende a interessada.
É nesse sentido o entendimento da ilustre Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo no Acórdão no 9202-007.883 proferido pela 2a Turma da CSRF em decorrência de
Recurso Especial interposto pela PGFN. Trata-se de processo em que se examina o lançamento
efetuado contra esta mesma contribuinte, referente ao ano calendário 2006. Peço vênia para
reproduzir os seguintes excertos do voto condutor, cujas razões de decidir acompanho:
No presente caso, trata-se de rendimentos de aposentadoria e pensão, referentes ao ano-
calendário de 2006, recebidos por portadora de cardiopatia grave somente a partir de
2007, embora a Contribuinte já sofresse de cardiopatia desde 2002, conforme a
conclusão do laudo pericial emitido pelo Ministério da Saúde, constante às fls. 10/11:
[...]
Analisando-se o inteiro teor do citado laudo, constata-se que o marco de início da
moléstia grave, representado pela data de 13/04/2007, foi o fato de, nessa data,
diagnosticar-se a cardiopatia como isquêmica (final de fls. 10). Nesse passo, é de se
concluir que, antes disso, a cardiopatia da qual era acometida a Contribuinte não fora
considerada grave, portanto não se enquadrava na isenção, tanto assim que a conclusão
do laudo fixa essa data como de início da moléstia prevista em lei (cardiopatia grave).
Por oportuno, esclareça-se que, a despeito das considerações expendidas no acórdão
recorrido, ao Julgador não cabe arvorar-se a elaborar diagnóstico médico, eis que tal
competência, conforme a legislação de regência, é da medicina especializada, e esta
concluiu que a moléstia prevista na lei somente iniciou-se em 2007.
Assim, comprovado que a Contribuinte, no ano-calendário de 2006, ainda não era
portadora de cardiopatia grave, é de se concluir que não faz jus à isenção pleiteada.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.581 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005256/2009-94

com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96, não havendo
reparos a serem feitos nesse ponto.
Sobre juros de mora, deixo de tecer maiores considerações tendo em vista o
disposto na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
No que concerne ao pedido de restituição, também não merece reforma a decisão
recorrida, cabendo transcrever o esclarecimento do relator a quo sobre o assunto (e-fls. 44):
Quanto aos pedidos de restituição dos pagamentos considerados indevidos pela
contribuinte, os pedidos podem ser formalizados corretamente mediante utilização do
Programa Pedido Eletrônico de Restituição (PER/DCOMP), conforme IN RFB no 900,
de 30/12/2008.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital